Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. RÉU PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR ANOS APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Observa-se, da decisão de pronúncia, que ao revisar a cautelar o Magistrado fundamentou a segregação na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que após a prática delitiva o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido com mandado de prisão em aberto, por mais de cinco anos, e somente foi encontrado, por acaso, em uma blitz de trânsito no Estado do Maranhão.
2. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP (assegurar a aplicação da lei penal), tendo em vista o “periculum libertatis”, decorrente do fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa após o crime, ficando foragido por vários anos, tendo sido preso, por acaso, em outro Estado da Federação;
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.